Tribunal: TJSP
Processo: 2256286-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – No cumprimento provisório ou definitivo de sentença, que reconhece a exigibilidade da obrigação de pagar quantia certa, a ausência de pagamento, ainda que parcial e/ou mediante depósito judicial, para satisfação do débito exequendo, no prazo de quinze dias, enseja a incidência da multa de 10% e honorários de 10%, sobre o valor devido, por aplicação do

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – No cumprimento provisório ou definitivo de sentença, que reconhece a exigibilidade da obrigação de pagar quantia certa, a ausência de pagamento, ainda que parcial e/ou mediante depósito judicial, para satisfação do débito exequendo, no prazo de quinze dias, enseja a incidência da multa de 10% e honorários de 10%, sobre o valor devido, por aplicação do disposto nos arts. 520, caput, §§ 2o e 3o, e 523, caput e §§ 1o e 2o, ambos do CPC, sendo certo que depósitos realizados para garantia do juízo não afastam a incidência da multa e da verba honorária em questão – Reconhecimento da incidência da multa de 10% sobre o valor do débito exequendo, bem como do percentual de 10% referente aos honorários advocatícios, por força dos arts. 520, § 2o, e 523, §1o, CPC, tendo em vista que a devedora agravante, ainda que tenha depositado o valor integral entendido como devido pela parte credora, como forma de afastar a aplicação da multa prevista no artigo 523, CPC, o fez para fins de garantia do juízo e não para pagamento voluntário da obrigação, inclusive com posterior oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, impugnando o valor constante do demonstrativo de débito apresentado pela parte credora, ora agravante.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2256286-82.2020.8.26.0000
Registro: 2021.0000055430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256286-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Boituva, em que são agravantes DIEGO
VERCELLINO DE ALMEIDA e NELSON FRANCISCO DE CAMPOS, é agravada
UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2256286-82.2020.8.26.0000
VOTO no 37064
Agravo de Instrumento no 2256286-82.2020.8.26.0000
Comarca: Boituva 2a Vara
Agravantes: Diego Vercellino de Almeida e Outro
Agravado: Unicasa Indústria de Móveis S/A
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
No
cumprimento provisório ou definitivo de sentença, que
reconhece a exigibilidade da obrigação de pagar quantia
certa, a ausência de pagamento, ainda que parcial e/ou
mediante depósito judicial, para satisfação do débito
exequendo, no prazo de quinze dias, enseja a incidência da
multa de 10% e honorários de 10%, sobre o valor devido,
por aplicação do disposto nos arts. 520, caput, §§ 2o e 3o, e
523, caput e §§ 1o e 2o, ambos do CPC, sendo certo que
depósitos realizados para garantia do juízo não afastam a
incidência da multa e da verba honorária em questão

Reconhecimento da incidência da multa de 10% sobre o
valor do débito exequendo, bem como do percentual de 10%
referente aos honorários advocatícios, por força dos arts.
520, § 2o, e 523, §1o, CPC, tendo em vista que a devedora
agravante, ainda que tenha depositado o valor integral
entendido como devido pela parte credora, como forma de
afastar a aplicação da multa prevista no artigo 523, CPC, o
fez para fins de garantia do juízo e não para pagamento
voluntário
da
obrigação,
inclusive
com
posterior
oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença,
impugnando o valor constante do demonstrativo de débito
apresentado pela parte credora, ora agravante.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.
decisão, cuja cópia se encontra a fls. 85/87 dos autos de origem, na parte em que
afastou a incidência da multa prevista no art. 523, CPC, ante o depósito do valor da
condenação pela parte agravada.
A parte agravante sustenta que: (a) “(...) a multa de
10% prevista no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil em vigor,
correspondente ao artigo 475-J do Código de Processo Civil de 1.973, somente pode
ser afastada se o executado depositar, voluntariamente, em juízo, a quantia devida, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2256286-82.2020.8.26.0000
título de pagamento e não de garantia”; (b) “O depósito em garantia não afasta a
incidência dos consectários” e (c) “(...) não há como restringir o valor da multa
devida pela agravada, quer pela ausência de disposição legal que ampare tal
pretensão, quer porque não houve pagamento voluntário da dívida, no prazo legal,
nos termos do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, mas, sim, a mera era
realização de depósito, para garantia do juízo, com vistas à discussão do “quantum
debeatur””.
O presente recurso foi distribuído por prevenção à
Apelação no 1000944-69.2019 (fls. 104).
A parte agravada ofereceu resposta (fls. 108/111),
insistindo que: (a) “(...) não há de se falar na aplicação de multa de 10% (dez por
cento) nos autos, pois o depósito judicial comprovado pela agravada foi realizado no
valor integral apresentado pelos exequentes, qual seja, R$ 48.304,51 (quarenta e oito
mil, trezentos e quatro reais e cinquenta e um centavos), como forma de afastar a
aplicação do disposto no artigo 523, §1o, do CPC”; (b) “A agravada, quando realizou
a comprovação do depósito judicial nos autos, deixou claro o seu interesse de pagar
integralmente o débito, em atenção ao disposto no artigo 523, §1o, do CPC, a fim de
que fosse afastada a incidência da multa de 10% (dez por cento)” e (c) “(...) não há
de se falar na aplicação dos fundamentos dispostos pelos agravantes, devendo ser
mantida a decisão, uma vez que se está diante de uma execução PROVISÓRIA de
sentença, em que a executada compareceu tempestivamente e depositou o valor do
débito, com a finalidade de isentar-se da multa”.
É o relatório.
1. Trata-se de ação de execução promovida por Unicasa
Indústria de Móveis S/A contra Nelson Francisco de Campos Júnior, lastreada em
“Escritura Pública de Constituição de Garantia Hipotecária”, objetivando o
recebimento do valor de R$290.386,04, para novembro de 2018.
Pelo
julgamento
da
Apelação
no1000944-69.2019.8.26.0082, os embargos à execução oferecidos pela parte
executada foram acolhidos, para julgar extinta a execução, com base no art. 803, I, do
CPC/2015, ante a ausência de título executivo extrajudicial hábil para embasar a ação
executiva (fls. 33/47 dos autos de origem).
A parte executada iniciou a fase de cumprimento de
sentença, objetivando o recebimento do valor de R$48.304,51, para maio de 2020,
relativo à sucumbência da parte agravada (fls. 01/04 dos autos de origem).
Após o depósito do valor de R$48.304,31, “como
forma de garantir o juízo e afastar a aplicação da multa prevista no artigo 523 do
CPC” (fls. 51/54 dos autos de origem), a parte agravada ofereceu impugnação ao
cumprimento de sentença, arguindo o prematuro requerimento de cumprimento
provisório de sentença e excesso de execução (fls. 61/66 dos autos de origem)
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2256286-82.2020.8.26.0000
termos:
“Vistos.
O processo já está tarjo pela prioridade relativa ao idoso.
Trata-se de impugnação ao cumprimento provisório de sentença
por meio da qual a executada Unicasa Indústria de Móveis afirma
que apresentou recurso especial, o qual ainda poderá ter atribuído
efeito suspensivo e, portanto, o incidente é extemporâneo. Realizou
pedido de efeito suspensivo e no mérito que não há condenação em
custas processuais corrigidas, bem como a necessidade de
utilização do INPC para a correção do valor da causa, totalizando
como correto R$ 44.914,25 (fls. 61/66).
Manifestação às fls. 69/78 pela incidência da multa do art. 523,
porque o depósito não foi voluntário, mas para garantia do juízo
para discussão do valor entendido. Requereu a complementação do
depósito e no mérito que não existe mais possibilidade de recurso
com efeito suspensivo, a possibilidade de atualização monetária das
custas e a observância da tabela prática (fls. 69/78).
Requerimentos dos exequentes às fls. 80, 83 e 84 para observância
da prioridade processual, porque idoso.
Pois bem.
O cumprimento provisório de sentença é regrado a partir do art.
520 do CPC.
Incabível a concessão do efeito suspensivo. Em que pese o depósito
judicial, a parte não demonstrou de forma cabal que o
prosseguimento da execução seja manifestamente suscetível de
causar-lhe grave dano de difícil ou incerta reparação.
Improcede também o pleito de necessidade de apresentação de
caução pelos exequentes para fins de levantamento, porque o
incidente se destina ao recebimento de honorários sucumbenciais,
logo, têm natureza alimentar. Soma-se que o impugnante
apresentou agravo contra decisão denegatória de seguimento do
recurso especial na fase de conhecimento. Portanto, a situação se
subsume ao art. 521, I e III, do CPC.
A correção monetária das custas e despesas judiciais decorrem da
lei no 6.899/1981, devendo ocorrer a partir de quando se despendeu.
Nesse sentido:
CORREÇÃO MONETÁRIA - Cumprimento da sentença em ação
anulatória de negócio jurídico Incidência Possibilidade - A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2256286-82.2020.8.26.0000
correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de
decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios
Medida que visa a simples recomposição do valor e do poder
aquisitivo da moeda - Quem recebe com correção monetária não
recebe um plus, mas apenas o que lhe é devido, em forma
atualizada Assim, a correção monetária dos honorários advocatícios
arbitrados em percentual sobre o valor da causa incide a partir do
ajuizamento da ação Aplicação da Súmula no 14, do Superior
Tribunal de Justiça. JUROS DE MORA Cumprimento da sentença
em ação anulatória de negócio jurídico - Impugnação apresentada
pelo executado Acolhimento parcial - Juros de mora sobre os
honorários advocatícios Incidência a contar da intimação do
executado para pagamento Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça - Decisão reformada AGRAVO PROVIDO.(TJSP;
Agravode
Instrumento
2220564-84.2020.8.26.0000;
Relator
(a):ElcioTrujillo; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado;
Foro de Jundiaí -2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 29/09/2020;
Data de Registro: 29/09/2020)
Quando à aplicação do INPC, a parte exequente devidamente
observou a Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária
dos Débitos Judiciais.
Por fim, em que pese a manifestação dos exequentes, o valor
depositado se prestou para o afastamento da multa do art. 523 da lei
processual. As diversas jurisprudências apresentadas se referem a
um modo específico de garantia do juízo, qual seja, seguro garantia.
A petição de fls. 51/52 é clara na intenção da parte em atribuir o
depósito com o fim de afastar a multa, tanto é que há um
reconhecimento do valor requerido, com uma parcela mínima de
contradição em relação à aplicação dos índices de correção.
Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada e determino o
prosseguimento da ação. Proceda o executado ao depósito da
diferença, com a observação de exclusão tão somente da multa nos
cálculos de fl. 77.
Após, com a apresentação do formulário de expedição do MLJ,
determino a sua expedição.
Intime-se”.
2. A pretensão recursal da parte agravante é de reforma
da r. decisão agravada para “reconhecer a incidência dos consectários do art. 523
(multa e novos honorários) uma vez que não houve o efetivo pagamento e sim
depósito garantia acrescido de impugnação ao cumprimento de sentença”.
3. Reforma-se a r. decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 2256286-82.2020.8.26.0000
3.1. No cumprimento provisório ou definitivo de
sentença, que reconhece a exigibilidade da obrigação de pagar quantia certa, a
ausência de pagamento, ainda que parcial e/ou mediante depósito judicial, para
satisfação do débito exequendo, no prazo de quinze dias, enseja a incidência da multa
de 10% e honorários de 10%, sobre o valor devido, por aplicação do disposto nos
arts. 520, caput, §§ 2o e 3o, e 523, caput e §§ 1o e 2o, ambos do CPC, sendo certo que
depósitos realizados para garantia do juízo não afastam a incidência da multa e da
verba honorária em questão.
Nesse sentido, quanto ao cumprimento definitivo de
sentença, a orientação de: (a) Dorival Renato Pavan: “Para pagamento do valor do
principal objeto do cumprimento definitivo não haverá lugar para incidência de
novos honorários advocatícios, se o devedor pagar no prazo de 15 dias. Esses
honorários serão devidos somente se o devedor deixar fluir o prazo sem cumprimento
do título judicial que se executa. Assim, vencido o prazo sem pagamento do valor
devido, acrescido das custas, onde houver, haverá acréscimo ex vi legis da multa
de 10% sobre o valor do débito atualizado, mais honorários advocatícios, que o
juiz deverá fixar, diz a lei, em dez por cento sobre o valor devido ou, mais
propriamente, sobre o conteúdo econômico objeto do cumprimento. De
imediato, portanto, o débito passa a ser acrescido em 20%, tendo as verbas
destinatários distintos. Os 10% da multa integram o débito. Os 10% de
honorários passam a pertencer ao advogado do agora exequente (art. 84, § 12).
A lei não deixa margem a dúvida. Tarifou os honorários advocatícios,
correspondente a 10% do valor do débito apurado. A multa incidirá mesmo que
o devedor venha depositar o valor devido, mas pretenda discutir o objeto do
cumprimento. É que tal caso juridicamente não se operou o pagamento; não
houve adimplemento ou vontade de extinguir o procedimento executivo, mas, ao
contrário, de lhe dar sequência para discussão do todo ou parte. (...) Estabelece este
parágrafo [refere-se ao § 2o, do art. 523] que se o devedor comparecer no prazo
de 15 dias e efetuar o pagamento parcial do débito apontado pelo exequente, a
multa e os honorários incidirão sobre o restante. É que pode ocorrer a hipótese de
o devedor não concordar com apenas parte do valor pleiteado, como, por exemplo, o
excesso de juros, correção monetária ou inclusão de verba não contida no título que
se executa ou dele não é diretamente derivada ex vi legis, como é o caso, por
exemplo, dos juros moratórios. Em caso tal, a pretensão do devedor de adimplir a
obrigação de forma parcial, respondendo pelo pagamento da multa e de honorários,
nos percentuais fixados no parágrafo anterior, no caso de a sua impugnação ser
rejeitada, no todo ou em parte. Se acolhido em parte seu argumento, essas verbas
incidirão sobre o que for definitivamente declarado como efetivamente devido”
(“Comentários ao Código de Processo Civil Arts. 318 a 538 Parte Especial
Procedimento Comum e Cumprimento de Sentença”, vol. 2., Coordenador Cassio
Scarpinella Bueno, 2017, Saraiva, p. 682/683, itens 2 e 3 do art. 523, o destaque não
consta do original); e (b) de Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins
Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Melo: “A
fase de cumprimento de sentença se inicia por meio de requerimento do exequente,
devendo ser o executado intimado (respeitada a forma prevista no § 2o do art. 513)
para pagar o débito no prazo de quinze dias, acrescido de custas se houver. O § 1o
[do art. 523] traz a penalidade para o caso de não cumprimento da ordem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no 2256286-82.2020.8.26.0000
pagamento no prazo legal, qual seja: o débito será acrescido de multa de dez por
cento e também de honorários fixados em dez por cento. Resolve-se aqui mais
uma dúvida existente na doutrina sob a égide do CPC de 73, prevendo-se
expressamente, a fixação de honorários na fase de cumprimento. (...) O § 2o [do art.
523] prevê a hipótese de pagamento parcial no prazo de quinze dias. Neste caso,
fica previsto, acertadamente, que a multa e os honorários incidirão somente
sobre o saldo restante, que será, na sequência, executado por outros meios. A
hipótese é comum. Pode ocorrer que o réu esteja de acordo quanto ao pagamento de
parte do valor indicado, mas discorde de alguma parte dos cálculos (...) do credor.
Nesta situação, poderá o réu pagar o valor que entende devido, discutindo o restante.
Caso, ao final, comprove-se o acerto dos cálculos do credor, incidirá a multa tão
somente sobre o valor que não foi pago no prazo legal. A doutrina e a
jurisprudência já se posicionaram no sentido de que não ilide a multa (e agora
os honorários) se o réu depositar o valor, visando a uma garantia do juízo; para
que não incida a penalidade o réu deverá efetuar o pagamento. A única hipótese
em que se admite o depósito para esta finalidade se dá no palco da execução
provisória, consoante previsão contida no § 3o, do art. 520. Não efetuado o
pagamento ou sendo ele realizado parcialmente o saldo devedor (acrescido
de multa e dos honorários) será executado desde logo, sem nova intimação por
meio de expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens do executado,
seguindo-se os atos de expropriação. É essa a dicção do § 3o” (Primeiros
Comentários ao Novo Código de Processo Civil Artigo por Artigo, RT, 2015, SP,
p. 866/867, parte do comentário ao art. 523, o negrito não consta do original).
Nesse sentido, quanto ao cumprimento provisório de
sentença, a orientação de: (a) Humberto Theodoro Junior: “Passa também a ser
certo no cumprimento provisório de sentença que imponha o pagamento da
quantia, o cabimento de aplicação de multa de dez por cento e dos honorários
advocatícios era de 10%, referido no § 1o do art. 523 (art. 520, § 2°). Muito se
discutiu no tempo do CPC/1973, sobre o cabimento, ou não, a multa de 10% para o
cumprimento de sentença relativa a obrigação de quantia certa, no caso de execução
provisória, o que agora se acha expressamente autorizado pelo NCPC. Da mesma
forma, muita controvérsia também se estabeleceu sobre a possibilidade, ou não, de o
exequente exigir nova verba advocatícia pela circunstância de instauração da
execução provisória de sentença. A controvérsia, esclareça-se, não se relacionava
com a condenação dos honorários impostos pela sentença, mas daqueles decorrentes
da própria execução forçada. O NCPC tomou posição sobre a matéria, deixando claro
que incide nova verba na fase de cumprimento provisório de sentença (art. 520, §
2o).” Humberto Theodoro Junior: “ ” (“Curso de Direito Processual Civil Execução
forçada - Cumprimento de Sentença Execução de Títulos Extrajudiciais Processo
nos Tribunais Recursos Direito Intertemporal”, vol. III, 47a ed., Forense, 2015,
RJ, p. 124, item 84, o destaque não consta do original); e (b) Teresa Arruda Alvim
Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério
Licastro Torres de Melo: “O § 2o traz uma interessante regra que tem o condão
de pacificar enorme discussão havida na doutrina e na jurisprudência a respeito
do assunto. Trata-se do cabimento da multa de 10% - e agora também dos
honorários fixados para penalidade para o não cumprimento voluntário (art. 523).
Com efeito, diante de uma condenação líquida, no início da fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo de Instrumento no 2256286-82.2020.8.26.0000
cumprimento de sentença, o executado é intimado para pagar o débito em 15
dias, sob pena de, não o fazendo nesse prazo, o débito sofrer o acréscimo de
10% de multa e agora, pela dicção do § 1o do art. 523, também de 10% de
honorários advocatícios. A questão que sempre atormentou a doutrina e a
jurisprudência residia na aplicação, ou não, dessa penalidade em sede de execução
provisória. O STJ passou a decidir pelo não cabimento e a doutrina divide-se a esse
respeito. O NCPC pacifica a discussão e, a nosso ver, acertadamente; a execução
provisória, para ganhar efetividade deve, na medida do possível, ter a mesma
contundência da execução definitiva e possibilitar que o executado
sem que
isso implique desistência ou renúncia de seu direito de recorrer
cumpra a
obrigação pecuniária que lhe foi imposta, evitando-se não só a incidência da
multa e honorários, como também (e principalmente) a sujeição de seu
patrimônio aos atos executórios. Tal norma deve ser conjugada com o § 3o que
esclarece que o executado, se pretender isentar-se da penalidade da multa e
honorários deverá depositar o valor e tal ato não será tido como incompatível
com o seu recurso. O depósito (e não o pagamento) se justifica diante da
necessidade, como regra, da caução para levantamento desse valor. Assim,
poderá o juiz permitir ao exequente levantar quantia depositada, mas para
tanto, deverá como regra, exigir caução idônea a suficiente.” .” (Primeiros
Comentários ao Novo Código de Processo Civil Artigo por Artigo, RT, 2015,
comentário ao art. 520, p. 862, o destaque não consta do original).
Anota-se que, como a fiança bancária não corresponde
ao pagamento voluntário a que alude o art. 523, § 1o, do CPC/2015, nem o depósito
voluntário, da dívida exequenda, com finalidade de isentar da multa, previsto no art.
520, § 3°, do CPC/2015, ela não afasta a incidência da multa prevista nos arts. 520, §
2°, e 532, § 1o, do CPC/2015, como acontecia, na vigência do CPC/1973, daí por
que, nessa matéria, subsiste a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ:
“RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO
DA PENHORA. MULTA. I - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
INTERPOSTO PELA EXECUTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE
DINHEIRO POR SEGURO FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME
DE FATOS E DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA,
DESDE LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. II -
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA EXEQUENTE. MULTA DE
10% PREVISTA NO ART. 475-J DO CPC. OFERECIMENTO DE
GARANTIA
COM
A
FINALIDADE
DE
APRESENTAÇÃO
DE
IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA MULTA.
JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. III - RECURSO ESPECIAL DA EXEQUENTE PROVIDO E
AGRAVO DA EXECUTADA CONHECIDO PARA, DESDE LOGO, NEGAR
SEGUIMENTO AO SEU RECURSO ESPECIAL. DECISÃO (...) É o relatório.
Passo a decidir. Analiso separadamente cada um dos recursos, iniciando pelo agravo
em recurso especial interposto por BRASIL TELECOM S/A. A decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem mostrou-se correta, uma vez que aplicável ao
caso a Súmula 7/STJ. Com efeito, este Superior Tribunal tem julgados no sentido de
que não é cabível, em regra, a substituição da penhora de dinheiro por fiança bancária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Agravo de Instrumento no 2256286-82.2020.8.26.0000
e que o exame de sua possibilidade estaria restrito às instâncias da origem, não sendo
possível a alteração nesta instância especial, uma vez que ensejaria o reexame de
matéria fático-probatória. (...) Portanto, deve ser conhecido do agravo para, desde
logo, se negar seguimento ao recurso especial. Passo a examinar o recurso
interposto
por
MASSA
FALIDA
DE
RETEBRÁS
REDES
E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA. O Tribunal de origem concluiu que a
apresentação de seguro-garantia - com a finalidade de apresentar impugnação -
é suficiente para afastar a multa de 10% a que alude o art. 475-J do CPC.
Referido entendimento, porém, vai de encontro à jurisprudência deste Superior
Tribunal, que se firmou no sentido de que o oferecimento de garantia com a
finalidade de apresentar impugnação não tem o condão de elidir a multa de
10%, que apenas deve ser afastada quando, no prazo de 15 dias, o devedor
apresenta pagamento. Confiram-se, a esse respeito, os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 475-J/CPC.
AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
FIANÇA
BANCÁRIA
COM
A
FINALIDADE DE GARANTIR O JUÍZO E VIABILIZAR A IMPUGNAÇÃO DO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A efetivação da garantia
realizada com a fiança bancária equivalente ao valor da obrigação no prazo
legal, com o propósito de elidir a multa prevista no art. 475-J do CPC, não
prospera, tendo em vista que somente naquelas situações em que o devedor
deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão
do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, permitindo o
imediato levantamento da quantia depositada por parte do credor, é que se elide
o pagamento da referida multa. Precedentes. 2. Para a configuração do dissídio
jurisprudencial, faz-se necessária a indicação das circunstâncias que identifiquem as
semelhanças entre o aresto recorrido e os paradigmas citados, nos termos dos arts.
541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. Na hipótese, contudo, o
agravante não demonstrou a similitude fática entre os casos confrontados, de modo
que não ficou caracterizada a sugerida divergência pretoriana. 3. Agravo regimental a
que se nega provimento. (AgRg no AREsp 476.217/MG, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 14/05/2015) (...)
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART.
475-J/CPC. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL
CONDICIONADO À IMPUGNAÇÃO. 1. A análise acerca do alegado
afastamento da multa prevista no art. 475-J do CPC, ante a efetivação da
garantia realizada com o depósito judicial da obrigação no prazo legal, com o
propósito de elidir a multa nele prevista, não prospera, tendo em vista o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que somente naquelas
situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar
o levantamento à discussão do débito em impugnação do cumprimento de
sentença, permitindo o imediato levantamento da quantia depositada por parte
do credor, é que fica elidido o pagamento da referida multa. Precedentes do
STJ. 2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1386797/RS, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe
04/10/2013) Ante o exposto, (I) conheço do agravo interposto por BRASIL
TELECOM S/A e, desde logo, nego seguimento ao seu recurso especial, e (II) dou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Agravo de Instrumento no 2256286-82.2020.8.26.0000
provimento ao recurso especial interposto por MASSA FALIDA DE
RETEBRÁS REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para determinar a
incidência da multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC.” (REsp 1411869/RS,
rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, data da publicação: 09/06/2015, o destaque
não consta do original).
3.2. No caso dos autos, verifica-se que, em 23.07.2020
(fls. 61/66 dos autos de origem), a devedora agravada ofereceu impugnação ao
cumprimento de sentença, aduzindo, entre outras matérias, excesso de execução,
precedida de depósito judicial do valor que a parte credora entende como devido
(R$48.304,51 fls. 53/54 dos autos de origem).
Aplicando à espécie as premissas supra, de rigor o
reconhecimento da incidência da multa de 10% sobre o valor do débito exequendo
(R$48.304,51, para maio de 2020), bem como do percentual de 10% referente aos
honorários advocatícios, por força dos arts. 520, § 2o, e 523, §1o, CPC, tendo em
vista que a devedora agravante, ainda que tenha depositado o valor integral entendido
como devido pela parte credora, como forma de afastar a aplicação da multa prevista
no artigo 523, CPC, o fez para fins de garantia do juízo e não para pagamento
voluntário da obrigação (fls. 51/52 dos autos de origem), inclusive com posterior
oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, impugnando o valor
constante do demonstrativo de débito apresentado pela parte credora, ora agravante.
Sendo assim, de rigor a reforma da r. decisão agravada,
determinando-se a incidência da multa de 10% e honorários advocatícios de 10%
sobre o valor executado (R$48.304,51, para maio de 2020).
Nesse sentido, a orientação do julgado extraído do site
do Eg. STJ: “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1736263 - SP
(2020/0189222-1) DECISÃO Trata-se de agravo (art. 1.042 NCPC), interposto por
CAIXA SEGURADORA S/A, contra decisão que não admitiu recurso especial. O
apelo nobre desafia acórdão prolatado pelo Egrégio XXXX, assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que
determinou a incidência de multa de 10% sobre o valor executado, porque o depósito
não foi efetuado a título de pagamento. Inconformismo da parte executada. Não
acolhimento. Conforme já decidiu o STJ: 'A multa a que se refere o art. 523 do
Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar
voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a
qualquer discussão do débito'. No caso, a parte executada depositou a quantia
afirmando se tratar de garantia, sem ressalva de que a garantia se referia ao valor
controverso, o qual sequer se tinha ciência na ocasião. Decisão preservada.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. Opostos embargos de declaração,
restaram rejeitados. Em suas razões de recurso especial, o recorrente aponta ofensa
ao artigo 523, § 1o, do CPC. Sustenta, em suma, que o depósito judicial elide a multa
processual prevista no cumprimento de sentença de quantia certa. Sem contrarrazões.
Em juízo de admissibilidade, negou-se o processamento do recurso especial, sob o
fundamento de que aplicável ao caso o enunciado da Súmula 07 do STJ. Daí o
presente agravo almejando o destrancamento do reclamo. Contraminuta às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Agravo de Instrumento no 2256286-82.2020.8.26.0000
175/179 (e-STJ), sustentando o acerto do decisum hostilizado. É o relatório. Decido.
O inconformismo não merece prosperar. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, "a
multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será
excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em
juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito" (AgInt
no AREsp 1.271.636/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, DJe de 20/11/2018). Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DECISÃO
DA
PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART.
523, § 1o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO OFERECIDA. AUSÊNCIA DE
EFETIVA RESISTÊNCIA À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. AGRAVO
INTERNO
PROVIDO
PARA
CONHECER
DO
AGRAVO
E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da
Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão de
intempestividade. Reconsideração. 2. Conforme entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, o mero depósito judicial do quantum exequendo, com a
finalidade de viabilizar a apresentação de impugnação do cumprimento de
sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando a
aplicação da multa do art. 523, § 1o, do CPC/2015. 3. No caso, não incide a
penalidade, porque a executada depositou voluntariamente a quantia devida no
prazo legal e não apresentou impugnação do cumprimento de sentença,
transcorrendo apenas dois meses, aproximadamente, entre a data do depósito e
a data da prolação da sentença, ocasião em que o numerário entrou na esfera de
disponibilidade da exequente. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e
negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1506935/SP, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 04/05/2020)
Aplica-se, na hipótese, o enunciado da Súmula 83 do STJ. 2. Ante o exposto, nego
provimento ao reclamo. Publique-se. Intimem-se” (AResp 1736263, rel. Min. Marco
Buzzi, DJE18/12/2020, o destaque não consta do original).
4. Em resumo, o recurso deve ser provido, nos termos
supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento
ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator